Tribunal: TJPA
Processo: 0004586-80.2019.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004586-80.2019.8.14.0121

APELANTE: EWERTON CLEY MATEUS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB, C/C ART. 5º, INC. I E 7º, INCS. I E II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CPB. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Ewerton Cley Mateus Ribeiro
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06(seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 5º, inciso I, e art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia
, (ID 7992232), em síntese, que no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 10h00min, o denunciado Ewerton Cley Mateus Ribeiro agrediu física e psicologicamente sua genitora, Maria Rosa Inês Mateus. Conforme consta nos autos, o denunciado sem motivo aparente, chamou a vítima de “vagabunda” e outros palavrões, dizendo ainda “que todos os demônios estavam com ele” e se não bastasse, quebrou diversos objetos da residência, arremessando-os em direção à vítima, de modo que resultaram em lesões em sua perna esquerda.

Em

razões recursais,
à ID 7992238, pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como pelo afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

Em

contrarrazões
, à ID 7992238, o RMP de 1º grau, Dr., manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo somente para que a pena base seja fixada no mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
a quo
, para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea da Circunstância Judicial do art. 59, do CPB, considerada como desfavorável ao réu, qual seja,
os motivos do crime.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro (Lesão corporal – violência doméstica), à PENA DEFINITIVA DE
01
(UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano de detenção, considerando nesta fase somente os motivos do crime como circunstância judicial negativa.

Em análise dos autos, verifica-se que, neste item, razão assiste à defesa, senão vejamos.

No que tange a 1ª Fase da dosimetria da pena, importa transcrever, na parte que interessa a sentença, o Vetor do art. 59, do CPB, analisado equivocadamente pelo Juízo ordinário, à ID 7992237- pg.4:

“(...).
5. MOTIVOS:
os motivos do crime são desfavoráveis ao réu;”

Assim, analisando a consideração feita pelo Juiz
a quo, o
bserva-se que ele não laborou na melhor técnica ao analisar como desfavorável ao réu a Circunstância Judicial supramencionada
,
para o crime pelo qual fora condenado, vez que carece de fundamentação idônea, já que a referida autoridade limitou-se a dizer que “são desfavoráveis ao réu”.

Desta forma, em razão de todas as circunstâncias judiciais serem

favoráveis ao apelante, hei por bem aplicar a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja,
03 (três) meses de detenção,
com fulcro no artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 5°, incs. I e art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Na
segunda fase de dosimetria da pena
, a defesa pleiteia pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer guarida, pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES:
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N.11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.(STJ-AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Assim ausentes causas atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, posto ter sido o crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que agravo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na
t
erceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva
em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sob o regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do recurso de Ewerton Cley Mateus Ribeiro e dou-lhe
parcial provimento
, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, bem como o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, cuja sanção passará para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com aplicação do art. 77, do CPB, tudo nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022